Tribunal: TJMT
Processo: 1001428-81.2023.8.11.0108
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001428-81.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NOELI BACK - CPF: 580.777.901-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO PELA DEVEDORA. BOA-FÉ PROCESSUAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 30.608,71, decorrente de contrato de empréstimo. A apelante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a invalidade da contratação por ausência de elementos de autenticação eletrônica e, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios para o percentual previsto no artigo 701 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre a apelante e a cooperativa de crédito; (
ii
) saber se a contratação do empréstimo é válida, diante da alegada ausência de elementos de autenticação eletrônica e de manifestação inequívoca de vontade; e (
iii
) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 5% previsto no
artigo 701 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre a apelante e a cooperativa de crédito é de consumo, porquanto esta atuou como fornecedora de serviço financeiro, evidenciando-se a vulnerabilidade da consumidora, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

4. A validade da contratação restou demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, que inclui contrato de adesão com assinatura física da apelante, ficha gráfica indicando a liberação do crédito e extrato bancário confirmando o depósito dos valores, sendo certo que a efetiva utilização dos recursos creditados é, por si só, suficiente para comprovar a existência e a regularidade da relação jurídica.

5. A impugnação à validade da contratação configura comportamento contraditório incompatível com a boa-fé processual, na medida em que a própria apelante, no curso do processo, reconheceu expressamente a existência do débito e propôs o seu parcelamento, conduta que se revela inconciliável com a posterior negação do vínculo obrigacional.

6. O benefício dos honorários reduzidos previsto no artigo 701 do Código de Processo Civil pressupõe o cumprimento voluntário da obrigação pelo devedor no prazo legal, constituindo estímulo ao adimplemento espontâneo; a resistência ao cumprimento da obrigação, manifestada inclusive pela interposição do presente recurso, afasta a aplicação da benesse, sendo devida a manutenção dos honorários fixados na sentença, com majoração recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido
.

Tese de julgamento: "1. A efetiva liberação e utilização de valores decorrentes de contrato de empréstimo é suficiente para demonstrar a existência e a validade da relação jurídica, independentemente da ausência de elementos específicos de autenticação eletrônica. 2. O reconhecimento expresso do débito pelo devedor no curso do processo, com proposta de parcelamento, configura comportamento contraditório incompatível com a boa-fé processual, impedindo a posterior impugnação da validade da contratação. 3. A redução dos honorários advocatícios ao percentual previsto no artigo 701 do Código de Processo Civil somente é cabível quando o devedor cumpre voluntariamente a obrigação no prazo legal, sendo afastada quando há resistência ao adimplemento."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por

NOELI BACK
em
face de sentença que julgou procedente a ação monitória para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$30.608,71
(id. 363747363).

Em suas razões recursais, sustenta que
é aplicável o CDC ao caso dos autos,
visto que o contrato em discussão é de adesão, com cláusulas padronizadas e pré-elaboradas, sem possibilidade de negociação individual pela apelante.

Defende que deve ser reconhecida a aplicabilidade do CDC para que as cláusulas contratuais sem interpretadas de forma mais favorável à consumidora, o reconhecimento de nulidade de cláusulas abusivas de ordem pública e a inversão do ônus da prova em favor da apelante.

Acrescenta que não houve consentimento no negócio jurídico firmado,
bem como argumenta as alegações da apelada são unilaterais e não há
comprovação documental que atenda
os
requisitos legais de validade e autenticidade exigidos para as contratações eletrônicas ou presenciais.

Alega que não há assinatura eletrônica da consumidora, tampouco log de acesso com registro de IP ou data/hora, não há
hash
criptográfico, e nem
aceite eletrônico ou comprovação de autenticidade via ICP-Brasil.

Menciona que a proposta de abertura de conta e adesão a produtos e serviços contém assinatura física da apelante em 17/08/2020, mas se refere a apenas à abertura de conta corrente e adesão genérica aos canais digitais, não contendo autorização específica para contratação do empréstimo, que é objeto destes autos.

Esclarece que a “ficha gráfica” apresentada pela apelada constitui um registro contábil unilateral e sem manifestação de vontade da apelante,
bem como alega que o depósito de valores em conta corrente não equivale à prova de contratação válida.

Argumenta que a hipossuficiência da apelante
é técnica, visto que não domina os mecanismos tecnológicos de autenticação eletrônica, criptografia, certificação digital e registros de logs de acesso.

Aduz que o fato de existir reconhecimento de que houve depósito na conta da apelante não equivale ao reconhecimento de que a contratação ocorreu de forma válida e regular mediante acesso digital com manifestação de vontade inequívoca.

Subsidiariamente, defendeu que é necessária a correção dos honorários advocatícios fixados, devendo ser reduzidos para 5% do valor da causa, como disposto no artigo 701,
caput
, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade para o beneficiário da justiça gratuita.

Ao final, requer que seja reconhecida a aplicabilidade do CDC ao caso dos autos,
bem como que seja reconhecida a ausência de prova de requisito essencial de validade do negócio jurídico, o que acarreta a nulidade absoluta do negócio jurídico
. Subsidiariamente, pugna pela
reforma da sentença para corrigir o erro material da sentença quanto à fixação de honorários e que seja suspensa a exigibilidade das custas e honorários.

Foram apresentadas as contrarrazões conforme id. 370945368.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Inicialmente,
considerando que a apelante é assistida pela Defensoria Pública
e a impugnação à justiça gratuita realizada pel
a
apelad
a
é genérica, sem demonstração robusta de capacidade financeira,
defiro o benefício em favor da apelante.

No caso dos autos, a apelante sustenta pela aplicabilidade do CDC ao caso dos autos e a inexistência de contratação válida.

Neste cenário, reconheço a aplicabilidade do CDC à relação jurídica firmada entre as partes, especialmente porque a cooperativa atuou como fornecedora de serviço financeiro, estando evidente a vulnerabilidade da consumidora.

Em análise detida do caso, observa-se que a ação monitória foi proposta pela apelada, em que narra que é credora do valor de R$30.608,71
, decorrente da aquisição de empréstimo.

Para comprovar os fatos alegados, anexou contrato de adesão
para abertura de conta de depósito e
adesão a produtos e serviços, o qual conta com assinatura física da apelante (id. 363746869).

Além disso, anexou “ficha gráfica”,
em que indica a liberação do valor em 13/10/2021 no valor de R$30.000,00 (id. 363746870)
e extrato bancário que indica a liberação do crédito na data citada (id. 363746871).

Acrescento que, no id. 363747358, a apela
nte
reconheceu a existência do débito e
propôs o parcelamento.

Portanto,
entendo que as alegações do presente recurso não merecem acolhimento por duas razões:
(i)
houve liberação dos valores em favor da apelante e que foram utilizados e
(
ii
)
houve reconhecimento expresso nos autos pela apelante, ocasião em que
propôs o parcelamento da dívida.

A
ssim, impugnar a contratação viola a boa-fé processual por ser um comportamento contraditório da apelante, já que, no decorrer dos autos, reconheceu a existência do débito.

A
liás, ainda que não existisse o reconhecimento da contratação pela apelante no decorrer dos autos, o depósito dos valores
, e, sendo utilizados,
são
suficiente
s
para demonstrar a existência da relação jurídica.

Neste sentido
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação contratual com o Banco BMG S.A., cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alega que pretendia contratar empréstimo consignado, mas foi surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário, referentes a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

A sentença entendeu válida a contratação e reconheceu a utilização do crédito, com base em documentos apresentados pela instituição financeira, incluindo contrato com biometria facial, selfie, documentos digitalizados, comprovante de crédito e faturas de cartão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na contratação digital de cartão de crédito com reserva de margem consignável, por vício de consentimento, ausência de informação e
suposta prática abusiva; e, em caso positivo, se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do CDC, conforme Súmula 297 do STJ.

A documentação apresentada pelo banco comprova a regularidade da contratação, incluindo coleta de biometria facial, selfie e digitalização de documentos.

O autor não impugnou a autenticidade dos documentos nem comprovou devolução dos valores creditados, tampouco demonstrou desconhecimento da operação.

A contratação digital com autenticação por biometria facial é válida e eficaz, nos termos da jurisprudência atual, inclusive do TJMG (Apelação Cível nº 1.0000.24.295660-5/001).

A utilização do crédito, ainda que pontual, afasta alegação de desconhecimento ou vício de consentimento.

Não há demonstração de má-fé ou ausência de informação pela instituição financeira, sendo válida a contratação e incabível a devolução em dobro ou indenização por dano moral.

Também não merece acolhimento o pedido subsidiário de readequação do contrato, diante da validade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação digital de cartão de crédito com reserva de margem consignável, formalizada por meio de biometria facial, selfie e documentação digitalizada, é válida e eficaz, afastando alegação de vício de consentimento.
2. A utilização dos valores creditados caracteriza ciência da contratação, sendo incabível a declaração de inexistência do contrato, a devolução em dobro dos valores pagos ou a indenização por dano moral.”

(N.U 1001123-56.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em
28/01/2026,
Publicado
no DJE 03/02/2026).
–
grifo
proposital

Portanto, a sentença não deve ser reformada quanto ao reconhecimento da validade da contratação.

Quanto aos honorários, a sentença
, do mesmo modo,

não deve ser reformada,
ao passo
que o artigo 701 do CPC somente é aplicável quando
a obrigação é cumprida voluntariamente pelo devedor, sendo um estímulo ao adimplemento:

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

Neste aspecto, embora a apelante não tenha apresentado embargos monitórios, apresentou resistência ao cumprimento da obrigação
, marcada
inclusive pela interposição do presente recurso, o qual nega a contratação
,
autorizando o afastamento d
a benesse legal.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Em razão do resultado, majoro os honorários em 2% do valor fixado na sentença, em obediência ao artigo 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade permanecerá suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito

Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026